Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-88.2024.8.11.0028
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002851-88.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DE CAMPOS ASSIS E SILVA - CPF: 128.135.161-04 (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM ANÁLISE DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. MATÉRIA TÉCNICA COMPLEXA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, julgando antecipadamente a lide, declarou a abusividade de reajuste anual de 157,55% aplicado a plano de saúde coletivo, sob o fundamento de que a operadora não comprovou tecnicamente a sinistralidade, apesar de a referida empresa ter requerido expressamente a produção de prova pericial e atuarial em sua peça defensiva, pedido este que não foi apreciado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a oportunização de prova técnica atuarial tempestivamente requerida, configura cerceamento de defesa, especialmente quando o magistrado fundamenta a procedência do pedido autoral justamente na insuficiência probatória dos dados apresentados pela operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. O postulado do devido processo legal e o direito à ampla defesa asseguram às partes a faculdade de produzir provas aptas a influir na convicção do julgador, sendo vedado ao magistrado obstar a instrução processual para, ato contínuo, decidir em desfavor da parte por ausência de prova cuja produção fora anteriormente postulada.
4. A análise da validade de reajustes fundados em sinistralidade e no equilíbrio econômico-financeiro de contratos de saúde suplementar não se restringe a uma matéria puramente jurídica, exigindo denso substrato técnico e pericial para aferir a veracidade dos cálculos e custos que impactam a mutualidade do grupo contratual.
5. O julgamento antecipado do mérito, sem o exaurimento da fase instrutória necessária para o esclarecimento de fatos complexos, configura erro de procedimento que compromete a integridade da prestação jurisdicional e atenta contra a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada. Recurso provido para determinar o retorno dos autos à origem para instrução.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que, ao ignorar pedido de produção de prova técnica atuarial oportunamente especificado, declara a abusividade de reajuste de plano de saúde coletivo sob o fundamento de insuficiência probatória da operadora."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.886.683, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/09/2020; STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 01/07/2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 00110060320098110003, Rel. Des.
Sebastião Barbosa Farias, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 215602322) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (id. 200499637, integrada pelo id. 212801808), nos autos da ação revisional de plano de saúde movida por
MARIA LUIZA DE CAMPOS ASSIS E SILVA
.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade do reajuste anual de 157,55% aplicado ao contrato coletivo por adesão da autora, determinando a substituição deste percentual pelo índice de 6,91%, correspondente ao teto fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais no período de maio de 2024 a abril de 2025.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial atuarial indispensável para demonstrar o desequilíbrio econômico-financeiro e a alta sinistralidade da carteira. No mérito, defende a legalidade do reajuste pactuado livremente entre as partes em contrato coletivo, asseverando que tais modalidades não se submetem aos índices limitadores da ANS. Sustenta que o aumento de 157,55% se fundamenta na variação dos custos médico-hospitalares e no expressivo déficit apurado no grupo contratual, que teria atingido sinistralidade superior a 166%.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 223244191), refutando a preliminar de nulidade sob o argumento de que a prova documental bastaria ao deslinde do feito. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, destacando a ausência de transparência nos cálculos da operadora e a flagrante onerosidade excessiva do índice aplicado.

Preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 215602322) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (id. 200499637, integrada pelo id. 212801808), nos autos da ação revisional de plano de saúde movida por
MARIA LUIZA DE CAMPOS ASSIS E SILVA
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analiso inicialmente a
preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela apelante.

A ideia do cerceamento de defesa parte da noção de que a parte tenha sido, de alguma forma, impedida, no curso dos autos, de exercer livremente os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa.

O cerceamento de defesa perpassa pela atividade probatória que é, ao fim e ao cabo, essencial para a formação do convencimento do magistrado. Negar a parte o acesso às provas, pode, em última medida, implicar na impossibilidade de interferir no processo de maneira decisiva, acarretando a sucumbência no processo, no mais das vezes.

A legislação processual, pautada na sistemática do livre convencimento motivado, atribui ao magistrado o poder de gerenciar a produção probatória, indeferindo as diligências despiciendas e determinando aquelas necessárias ao exame do mérito (art. 370,
caput
e parágrafo único do Código de Processo Civil).

Sobre o tema, é pertinente apontar o ensinamento da doutrina processualista:

O CPC consagra, seguindo a tradição brasileira, o sistema que permite que o órgão julgador atribua às provas produzidas o valor que entender que elas mereçam, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. [...]
Mas o convencimento do juiz tem de ser motivado – o convencimento não é livre, nem pode ser íntimo, como acontece no Tribunal do Júri
. O órgão julgador deve apresentar as razões pelas quais entendeu que a prova merece o valor que lhe foi atribuído. Por isso, dá-se a esse sistema o nome de “convencimento motivado” ou “persuasão racional”. Trata-se de exigência que se justifica como forma de evitar “juízos discricionários”, “puramente subjetivos”, “solipsistas” do órgão julgador; além disso, a exigência serve para permitir e facilitar o controle da decisão. (DIDIER JR., F.; BRAGA, P. S.; OLIVEIRA, R. A. Curso de Direito Processual Civil, vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2016. pp. 105-106).

Ademais, o processo judicial contempla, para além do interesse das partes, “
o interesse público na pacificação social, estabilização das relações jurídicas e preservação da segurança e ordem jurídicas
” (Editora Revista dos Tribunais, 2020, versão digital).

Pois bem
.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à recorrente.

Na contestação, a requerida, ora apelante, expressamente solicitou a a produção de provas (id. 373966876):

(...) requer que todos oitiva de testemunhas, as quais serão oportunamente arroladas,
bem como, prova pericial/atuarial
, sem prejuízo das demais provas que entender necessárias para a cognição da lide

Observo, ainda, que o Juízo de primeiro grau
não abriu prazo para que as partes apresentassem as provas que pretendiam produzir
. Logo após a impugnação da contestação (id. 373966892) certificou-se ‘
que a contestação foi apresentada ID: 188423346 e a impugnação ID: 192263930, diante disso, encaminho os autos conclusos para Decisão’
, e foi proferida a sentença,
julgando antecipadamente o mérito da causa
.

Na hipótese, o indeferimento da produção de provas foi tácito, vez que o Magistrado não analisou o pedido colocado na contestação, nem oportunizou as partes de se manifestarem acerca da necessidade da produção de mais provas.

A questão central da controvérsia diz respeito à natureza da demanda que se refere ao índice de reajuste aplicado, o que demanda conhecimento técnico especializado para sua adequada aferição.

Inclusive, na sentença, o Magistrado deixou claro que ocorreu ausência de provas:

A falta de demonstração dos fatores que levaram ao reajuste impede aferir se tais índices excederam o razoável para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que implica o reconhecimento da abusividade do reajuste.

A operadora não pode transferir ao consumidor o ônus da prova, especialmente em relações de consumo, devendo ela própria apresentar as provas necessárias.

A
mera apresentação de planilhas genéricas sem amparo técnico não é suficiente para comprovar a sinistralidade do plano. A ausência de transparência e de comprovação documental acerca do reajuste anual configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito à informação do consumidor, tornando o reajuste abusivo
. (id. 373966893)

O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial expressamente requerida pela parte requerida, configurou cerceamento de defesa, especialmente considerando que a matéria controvertida demanda conhecimento técnico especializado.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. QUESTÃO TÉCNICA. JULGAMENTO SEM SUBSÍDIO EM CONHECIMENTO ESPECIALIZADO, COMO SE FORA QUESTÃO EMINENTEMENTE JURÍDICA. ERROR IN PROCEDENDO
. COMO DITO NO ACÓRDÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.124.552/RS, JULGADO PELA CORTE ESPECIAL, O MELHOR PARA A SEGURANÇA JURÍDICA CONSISTE EM NÃO ADMITIR QUE MATÉRIAS EMINENTEMENTE TÉCNICAS SEJAM TRATADAS COMO SE FOSSEM EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, RESULTANDO EM DELIBERAÇÕES ARBITRÁRIAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REspn. 1.886.683, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 02/09/2020.)

PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA
.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas
e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos.
2 . A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020) (destaquei)

Nesse mesmo entendimento, o TJMT já se manifestou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA
. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação de usucapião, ao fundamento de insuficiência de provas da posse mansa e pacífica, sem que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal expressamente requerida pela autora/apelante. II. Questão em discussão. 2.
A questão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de provas, configurou cerceamento de defesa apto a nulificar a sentença
. III . Razões de decidir.

3.
A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem à parte o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurando a produção de provas relevantes para o deslinde da controvérsia
. 4. No caso concreto,
a apelante requereu expressamente a produção de prova
testemunhal para comprovar a posse ininterrupta, mansa e pacífica, essencial para a usucapião, mas o pedido não foi analisado. 5. O julgamento antecipado da lide em tais condições configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese.

6 . Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas. Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere, sem análise fundamentada, pedido de produção de provas oportunamente especificado, especialmente quando a improcedência do pedido baseia-se na insuficiência probatória."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts . 355 e 369. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 01/07/2021 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00110060320098110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025) (destaquei)

Nesse mesmo trilhar:

IV . Dispositivo e tese 7. Sentença anulada. Recurso provido. Tese de julgamento: "
A análise da validade de reajustes por sinistralidade em plano de saúde empresarial constitui matéria técnica que demanda perícia atuarial; o julgamento antecipado configura cerceamento de defesa se a matéria não é jurídica
."

(TJ-SP - Apelação Cível: 10716302220258260100 São Paulo, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 08/12/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2025)

Ressalto que o relatório médico apresentado pela parte autora, embora relevante, constitui prova unilateral que, por si só, não é suficiente para comprovar o caráter reparador dos procedimentos, especialmente quando há contestação técnica fundamentada pela operadora do plano de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para
determinar
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a intimação das partes para apresentarem as provas que pretendem produzir, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026